Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703397-64.2017.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que acolheu o pedido formulado na ação para declarar a abusividade da greve deflagrada pelos professores da rede pública do Distrito Federal em 15 de março de 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em sanar a omissão relativa ao documento confeccionado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O descumprimento da medida liminar proferida, além de tratar-se de fato notório, foi demonstrado por diversos documentos produzidos nos autos, como a apuração do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios feita na recomendação n. 2/2017; declarações dadas por um dos diretores do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF) e por ofício produzido pela Consultoria Jurídica da Governadoria do Distrito Federal sobre os motivos que levaram o Distrito Federal a aceitar os condições impostas pelo referido sindicato, no qual relata os prejuízos sofridos pelos alunos da rede pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de declaração providos. Resultado do julgamento mantido. Tese de julgamento: “É incabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 374, I; Lei no 7.783/1989, arts. 6o, § 3o, e 14. Jurisprudência relevante citada: n/a. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, § 1o, 374, inciso I, 489, § 1o, e 938, § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando error in procedendo. Afirma que foi adotado critério equivocado, porquanto foram presumidos percentuais de adesão à greve, sem qualquer comprovação. Insurge-se, ainda, contra a inversão do ônus probatório ao se exigir do sindicato a comprovação de um percentual que deveria ter sido demonstrado pelo recorrido, uma vez este é o detentor dos registros oficiais. Aduz equívoco ao se utilizar de suposta teoria da aparência -fundamentada em fato público e notório sem qualquer respaldo documental-, para justificar a fixação do percentual de adesão à greve; b) artigos 8o e 537, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, asseverando que a multa fixada é extremamente elevada e sem qualquer justificativa razoável, de modo que deve ser excluída ou, ao menos, reduzida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 6o, 9o, 37, inciso VII, 93, inciso IX, e 205, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente para que se reconheça a legalidade da greve, diante da ausência de valoração de prova técnica, e a consequente exclusão da multa aplicada. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 373, § 1o, 374, inciso I, 489, § 1o, e 938, § 3o, todos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: [...] em flagrante descumprimento da decisão liminar conforme noticiado no endereço eletrônico do embargante (id 1408989, 1408986, 1408988). A inobservância das normas contidas na Lei n. 7.783/1989 ou a manutenção da paralisação após decisão judicial constituem abuso do direito de greve nos termos do art. 14 da Lei n. 7.783/1989, fato observado no presente caso. Consta matéria jornalística nos autos em que um dos diretores do embargante, Samuel Fernandes, afirmou que setenta por cento (70%) aderiu ao movimento. A informação sobre o grande contingente de docentes que aderiram ao movimento foi corroborada por matérias veiculadas no rádio e na televisão. O movimento impossibilitou que os alunos tivessem aulas em várias escolas públicas do Distrito Federal (id 1337688, p. 69). Ressalto que a declaração seria desnecessária para resolução do caso concreto, visto que os fatos notórios não dependem de prova nos termos do art. 374, inc. I, do Código de Processo Civil. A estimativa apresentada por um dos membros da diretoria do sindicato apenas reforça o registro desse evento enfrentado pela população na época e amplamente noticiado pela imprensa. As alegações a respeito do documento encaminhado pela Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal não infirmam as conclusões adotadas pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A previsão de que o movimento paredista atingiu, naquele momento, vinte e cinco por cento (25%) da categoria dos professores consistiu em uma mera previsão inicial. O documento foi produzido uma semana após a deflagração da greve, antes do recebimento das folhas de ponto pelas unidades escolares. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal era incapaz de calcular com precisão a extensão do movimento. A previsão é refutada pela estimativa do diretor Samuel Fernandes e pelos demais documentos produzidos nos autos (id 1337688, p. 65). A estimativa do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal é infirmado, além disso, pela apuração do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios feita na Recomendação n. 2/2017. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios registrou o recebimento de denúncias de que os professores que não aderiram à greve eram impedidos ilegalmente de lecionar pelos colegas grevistas (procedimento administrativo n. 08190.064708/17-31) e que os alunos eram dispensados indevidamente para não assistirem às aulas. O documento registra que muitos deles não tinham como ficar com a família durante o horário escolar e que a escola era o único lugar que eles tinham para alimentar-se (id 1408984, p. 3). Registro a previsão constante no art. 6o, § 3o, da Lei n. 7.783/1989, segundo a qual as manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa. A alegação de cumprimento da medida liminar, baseada na estimativa equivocada feita pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, é contrariada pelas informações dadas no Ofício n. 219/2017 da Consultoria Jurídica da Governadoria do Distrito Federal. O referido documento informou que a greve causou severos prejuízos aos alunos da rede pública de ensino e à população do Distrito Federal (id 1422572 e 1422573) (ID 66230961). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 8o e 537, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 6o, 9o, 37, inciso VII, 93, inciso IX, e 205, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 71214387, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016